Tribunal: STF
Processo: ARE 1376946
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, em julgamento assim ementado (eDoc. 307, fl. 1):



    “APELAÇÃO CRIMINAL (RÉU SOLTO). CRIME CONTRA A PESSOA. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR (ART. 129, § 9º, DO CP, C/C A LEI N. 11.340/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA ÀQUELE ASSISTIDO POR DEFENSOR DATIVO. HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. SUBSIDIARIAMENTE, PEDIDOS DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DO MOTIVO DO CRIME E, POR CONSECTÁRIO, APLICADO O SURSIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, FIXADOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA ATUAÇÃO EM GRAU RECURSAL. - ‘É FIRME O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE QUE, EM CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO, A PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA, UMA VEZ QUE, EM SUA MAIORIA, SÃO PRATICADOS DE MODO CLANDESTINO, NÃO PODENDO SER DESCONSIDERADA, NOTADAMENTE QUANDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS’ (STJ, AGRG NO ARESP 1003623/MS, DJE 12/03/2018). NA HIPÓTESE, O RELATO DA VÍTIMA MOSTROU-SE HARMÔNICO E COERENTE NAS FASES POLICIAL E JUDICIAL E, ALÉM DISSO, RESTOU CORROBORADO PELO LAUDO PERICIAL DE EXAME DE CORPO DE DELITO INDIRETO, BEM COMO PELOS RELATOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS MILITARES NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA - OS QUAIS AFIRMARAM QUE O CORPO DE BOMBEIROS ESTEVE PRESENTE NO LOCAL E CONDUZIU A VÍTIMA PARA O HOSPITAL - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. - QUANDO O MOTIVO DO CRIME EXTRAPOLA O LIMITE PREVISTO NO TIPO PENAL, NADA OBSTA, COM OBSERVÂNCIA AO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL, A ELEVAÇÃO DA PENA-BASE ALÉM DO MÍNIMO LEGAL”. 



    Opostos Embargos de Declaração, esses foram rejeitados (eDoc. 324, fls. 1-5).



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a” da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente defende a repercussão geral da matéria, o prequestionamento do tema e sustenta que o acórdão recorrido violou o art. 5º, LXVIII, da CF/88. 



    Em suas razões, alega que “a razão fulcral da vulneração encontra apoio na desconsideração do caráter residual das circunstâncias judiciais no caso concreto, o que revela a flagrante ilegalidade” (eDoc. 335, fl. 6).



    Afirma que “ora, entendendo que o motivo ensejador da prática do delito é reprovável deveria o Togado ter o utilizado como uma das agravantes de ter o agente cometido a infração por motivo fútil ou torpe, previstas no art. 61, inciso II, alínea ‘a’, do CP. O próprio Código Penal já estipula o ‘motivo fútil ou torpe’ como a causa agravante mencionada. Assim sendo, e pela lógica do princípio da especialidade, é incabível valorar a razão reprovadora como circunstância judicial negativa, pois sua mensuração era possível apenas na segunda fase da dosimetria, como mencionado” (e-STJ, eDoc. 335, fl. 7). 



    A vista disso, requer o conhecimento e provimento do Recurso Extraordinário para “reconhecendo a violação ao inciso LXVIII do art. 5º da Constituição Federal, neutralizar a circunstância judicial ‘motivo do crime’ e conceder o sursis penal; e fixar honorários advocatícios em prol do defensor dativo em valor não inferior a R$ 1.500,00 de modo a remunerar o serviço desempenhado no presente Recurso Extraordinário” (eDoc. 335, fl. 9).



    O Tribunal a quo inadmitiu o apelo pela incidência das Súmulas 279, 282 e 356 do STF, e pela ofensa ser meramente reflexa ao texto constitucional (eDoc. 350, fls. 1-4).



    No Agravo, a parte recorrente impugna especificamente os fundamentos expostos na supracitada inadmissão (eDoc. 360, fls. 1-8).



    É o relatório. 



    DECIDO.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Por outro lado, no que diz respeito à irresignação de desobediência ao art. 5º, inciso LXVIII, da CF/88, ressalto que o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do AI 742.460-RG (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tema 182), fixou tese no sentido de que a questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, Rel. a Ministra ELLEN GRACIE, DJe 13/3/2009. Confira-se a ementa do referido julgado:



    “RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional” (AI 742.460-RG, Relator Min. CEZAR PELUSO, DJe de 25/9/2009).



    Se não bastasse, verifica-se que o Tribunal de origem, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, ao conhecer e julgar parcialmente procedente o recurso de Apelação interposto pelo ora recorrente, para tão somente para conceder a assistência judiciária gratuita ao apelante e fixar a verba honorária do defensor nomeado, manteve incólume a sentença que o condenou ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 3 (três) meses e 15 (quinze) de detenção, em regime inicial aberto, por infração ao art. 129, § 9º, do Código Penal.



    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as eventuais ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    Por fim, a reforma do acórdão recorrido passa, também, pelo reexame de provas, providência incabível em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente